Tribunal: TJPA
Processo: 0804353-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804353-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO PIZON CHAGAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VIA IMPRÓPRIA. CONHECIMENTO DO RECURSO COMO AGRAVO REGIMENTAL FACE OS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CERTIDÃO CARCERÁRIA JUNTADA TÃO SOMENTE COM A PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O embargante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo em execução penal face a ausência da certidão carcerária, documento essencial para a resolução da controvérsia. Desse modo, o recurso correto para impugnar o decisum é o agravo regimental, nos termos do art. 266,
caput
, do Regimento Interno desta Corte. Outrossim, a inadequação dos declaratórios fica demonstrada porque a omissão referida diz respeito entre o julgado e as provas produzidas nos autos. Todavia, a fim de prestigiar o princípio da ampla defesa e da fungibilidade recursal, os embargos declaratórios devem ser conhecidos como agravo regimental.

2.

Quando interpôs o agravo em execução penal, o recorrente não juntou a certidão carcerária nem a indicou para traslado, conforme lê da petição de interposição, razão pela qual o recurso não foi conhecido. Portanto, o agravante quem deu causa a decisão, o que fica demonstrado pela juntada da certidão carcerária tão somente com a interposição dos embargos declaratórios.

3.

Registre-se que a certidão carcerária atestou que o comportamento do recorrente é regular, o que impede a concessão do benefício do livramento condicional que, na forma do art. 84, inc. III, alínea “a”, exige que o apenado apresente bom comportamento.

4.

Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental e improvido. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer os embargos de declaração como agravo regimental e, no mérito, negar-lhe provimento nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
09
de agosto

de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, interposto por
RODRIGO PIZON CHAGAS
, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional.

O embargante aduz que a decisão foi omissa, uma vez que indicou a certidão carcerária para traslado e esta não foi juntada aos autos do recurso, motivo pelo não pode ser prejudicado por desídia que não deu causa e não se manifestou sobre as contrarrazões do recorrido que também pleiteou a concessão do livramento condicional.

Pediu o acolhimento dos declaratórios a fim de que, conhecido o agravo em execução penal, o benefício do livramento condicional lhe seja concedido.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos, verifica-se que o embargante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo em execução penal face a ausência da certidão carcerária, documento essencial para a resolução da controvérsia.

Desse modo, o recurso correto para impugnar o decisum é o agravo regimental, nos termos do art. 266,
caput
, do Regimento Interno desta Corte. Outrossim, a inadequação dos declaratórios fica demonstrada porque a omissão referida diz respeito entre o julgado e as provas produzidas nos autos.

Todavia, a fim de prestigiar o princípio da ampla defesa e da fungibilidade recursal, conheço dos declaratórios como agravo regimental.

DA OMISSÃO APONTADA PELO RECORRENTE

O embargante aduz que a decisão foi omissa, uma vez que indicou a certidão carcerária para traslado e esta não foi juntada aos autos do recurso, motivo pelo não pode ser prejudicado por desídia que não deu causa e não se manifestou sobre as contrarrazões do recorrido que também pleiteou a concessão do livramento condicional.

Quando interpôs o agravo em execução penal, o recorrente não juntou a certidão carcerária nem a indicou para traslado, conforme lê da petição de interposição (doc. Id nº 5159036), razão pela qual o recurso não foi conhecido. Portanto, o agravante quem deu causa a decisão, o que fica demonstrado pela juntada da certidão carcerária tão somente com a interposição dos embargos declaratórios (doc. Id nº 5298715).

Ademais, portanto, a decisão vergastada deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração como agravo regimental e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
09
de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/08/2021